Tribunal: TJSP
Processo: 0012579-04.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave. Ocorrência. Desobediência. Negativa do sentenciado de retornar à cela, descumprindo ordens dos servidores. Conduta, devidamente individualizada, que atenta contra a disciplina prisional. Redução da perda dos dias remidos para a fração de 1/6, posto não se tratar de conduta violenta. Agravo parcialmente provido.